Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMBARCAÇÃO. REGIME DE COMPARTILHAMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESPESAS. INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO DE USO DO BEM. LIMITAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO RECONVENCIONAL. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada se não há identidade entre as ações.
3. Comprovada a locação da embarcação a terceiros, prática vedada em convenção firmada entre as partes, é devida a multa pactuada pela infração cometida.
3.1. Incabível a aplicação de multa prevista em ação diversa, por suposta questão de equidade, visto inexistir vínculo entre decisões proferidas por juízos distintos.
4. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso ao bem, por si só, desnatura o próprio instituto do condomínio, visto que limita, indevidamente, o correlato direito de propriedade.
4.1. Para a específica hipótese de descumprimento do dever de contribuição pelas despesas condominiais, o Código Civil impõe ao condômino inadimplente sanções de ordem pecuniária, na medida de sua recalcitrância (art. 1.336, §1o e art. 1.337, caput e parágrafo único, todos do Código Civil).
5. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e provida em parte.